Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-53.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NOVO ACORDO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ENCARGOS DO IMÓVEL. DISCUTIDAS NO BOJO DO NOVO ACORDO CELEBRADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANTIDO.
1. As contrarrazões não são via adequada para impugnação à gratuidade de justiça deferida, o que depende da interposição de recurso próprio. Precedentes.
2. O reconhecimento da satisfação da obrigação pela credora, no caso com a realização de novo acordo celebrado pelas partes, enseja a extinção da execução (CPC/2015 924 III). Além disso, os débitos referentes ao inadimplemento com IPTU e demais encargos devem ser objeto de discussão no bojo da ação em que foi efetuado o novo acordo.
3. Diante do pedido autoral ter sido julgado procedente e da análise dos requisitos do art. 82, § 2o, do CPC, o valor fixado pelo Juízo de origem referente ao ônus de sucumbência mostra-se adequado ao caso.
4. Negou-se provimento ao apelo.